Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-42.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 839.920.811-68 (RECORRIDO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO APENAS CUMPRIDA COM A LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE MORADIA NO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA
postula pela obrigação de fazer para ligação da rede de esgoto no seu imóvel, bem como danos materiais e morais, decorrente da demora excessiva.

2. Não há que se falar de perda do objeto, tendo em vista que a presente demanda tem o objetivo de obrigação de fazer e a responsabilização civil.

3. O Recorrido postulou perante a Recorrente a ligação da rede de esgoto em 30 de setembro de 2019, sendo que a empresa foi efetivar a ligação apenas em 17 de dezembro, após o deferimento de liminar para tal finalidade.

4. Restou comprovado o ilícito, em decorrência da demora excessiva para providenciar a ligação de serviço essencial e o Recorrido restou impossibilitado de habitar no imóvel.

5. Os danos materiais restaram comprovados através dos recibos de alugueis de outro imóvel que foi locado pelo Recorrido.

6. Os danos morais estão configurados, tendo em vista que a situação vivenciada ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que merece a devida redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido JOVENILHO LOPES DE ALMEIDA postula pela obrigação de fazer para ligação da rede de esgoto no seu imóvel, bem como danos materiais e morais, decorrente da demora excessiva.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a titulo de dano material e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano moral.

A Recorrente
AGUAS DE DIAMANTINO S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020